Tribunal: TJPA
Processo: 0809271-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809271-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: ANTONIA SALDANHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A UNANIMIDADE.

1.
A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

2.
A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

3
.
In casu,
a agravada ajuizou uma ação ordinária, alegando que mantinha uma relação de união estável com o servidor público, Sr. Pedro Paulo Ferreira da Cunha, falecido no dia 28 de dezembro de 2016, e pleiteando medida liminar para o recebimento do benefício da pensão por morte de seu companheiro, tendo o Juízo
a quo
deferido a tutela, com a determinação que o recorrente concedesse à agravada o mencionado benefício;

4.
Compulsando a documentação acostada ao processo originário, constata-se que a agravada comprovou a condição de esposa do falecido servidor Pedro Paulo Ferreira da Cunha através da sentença declaratória de união estável, com início em 2009 até 2016, ano do óbito do ex-segurado;

5.
A documentação anexada aos autos, é documento público hábil a comprovar o vínculo matrimonial e goza de presunção de veracidade, de modo que num exame perfunctório, entendo ser suficiente para demonstrar a existência de união estável entre a Agravada e o ex-segurado, conforme preceitua a Lei Complementar Estadual nº 39/02;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/10/2021 a 11/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária (Proc. nº
0800917- 49.2020.8.14.0024
), ajuizada por
ANTONIA SALDANHA SANTOS
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação aludida narrando que manteve com o
de cujus,
sr. Pedro Paulo Ferreira da Cunha, um relacionamento duradouro, público e contínuo, por aproximadamente 08 (oito) anos, que iniciou em 2009 e findou somente com seu falecimento, em regime de união estável, inclusive reconhecida por processo judicial de nº 0001341-32.2017.814.0024 que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba.

Afirmou que após o óbito do seu companheiro, em 2017, requereu administrativamente, nos termos do art. Lei Complementar 39/2002, o benefício de pensão por morte junto à agência do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), tendo o pedido sido indeferido administrativamente pelo IGEPREV.

Assim, pleiteou a tutela de urgência para que lhe fosse concedido de imediato o benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do ex-segurado.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão
(id nº19099738 - Pág. 1/3 - autos originários
), deferindo a tutela, determinando ao IGEPREV o imediato pagamento do benefício de pensão por morte, nos seguintes termos:

“(...)
Assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte autora para determinar o pagamento imediatamente do benefício de pensão por morte pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência da presente liminar, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), valor que poderá ser elevado caso haja eventual descumprimento desta decisão.(...)”

Inconformada com os termos decisórios, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
interpôs o presente agravo de instrumento. (
id nº 3651937 - Pág. 1/12
)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente, em breve síntese, ressalta que os benefícios previdenciários são regidos pela lei em vigor na data do fato gerador, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência; tendo sido, inclusive, sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 340.

Segue argumentando que no caso em tela deve ser considerada a lei vigente à época, a saber, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, de 09/01/2002, tendo em vista que o ex-segurado faleceu em 2016.

Destaca que muito embora a agravada tenha juntado contrato de apólice de seguro do ex-segurado, documento de endereço e certidão de tramitação judicial de Ação de Reconhecimento de União Estável, tais documentos não comprovam a efetiva coabitação na data do óbito, uma vez que, o seguro não mencionava a interessada como beneficiária e a decisão transitada em julgado de reconhecimento de união estável não foi apresentada.

Argumenta que em análise ao conjunto probatório apresentado e aos documentos que demonstram o endereço do ex-segurado e da interessada, mesmo que não sejam comprovantes de residência oficiais, não comprovam a coabitação na época do óbito, pelo contrário, gera dúvidas acerca da constância da união. Afirma, ainda que, tal divergência foi apontada em carta endereçada à interessada, e a mesma não se manifestou e nem apresentou qualquer justificativa ou documento novo que viesse a comprovar que o casal convivia em união estável quando do falecimento do ex-segurado.

Pontua que a autora não logrou êxito em provar a convivência em comum, na data do óbito, com, pelo menos, 3 (três) documentos que a legislação exige, o que era um dever seu, nos termos da lei processual, de modo que correto o indeferimento administrativo do pedido de pensão por morte à requerente, haja vista não atender aos requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso I, da Lei Complementar nº 39/2002 e no art. 38, incisos II e V, do Regulamento Geral de Previdência Social do Estado do Pará.

Com tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão proferida até ulterior deliberação.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 3728785 - Pág. 1/3)

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o seu desprovimento. (
id nº 3876039 - Pág. 1/7
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 4039550 - Pág. 1/5
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A controvérsia dos autos consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que reconheceu o direito autoral e determinou que o IGEPREV promovesse o imediato pagamento do benefício de pensão por morte do ex-segurado à sra.
Antonia Saldanha Santos
.

Pois bem.

Em um exame perfunctório, me parece incorreta as alegações da Agravante.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o suposto companheiro da agravada, Pedro Paulo Ferreira da Cunha, faleceu no dia 28 de dezembro de 2016, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
id nº 17970654 - Pág. 2
). Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituav a o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Compulsando a documentação acostada ao processo originário, constata-se que a agravada comprovou a condição de esposa do falecido servidor Pedro Paulo Ferreira da Cunha através da sentença declaratória de união estável, com início em 2009 até 2016, ano do óbito do ex-segurado. (
id nº17191905 - Pág. 1/2
)

Desta forma, a documentação anexada aos autos, é documento público hábil a comprovar o vínculo matrimonial e goza de presunção de veracidade, de modo que num exame perfunctório, entendo ser suficiente para demonstrar a existência de união estável entre a Agravada e o ex-segurado, conforme preceitua a Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.
3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (4614111, 4614111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA

1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente 2 – In casu, Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre o ex-segurado e a agravante. A autora comprovou que que era companheira do de cujus, pois sua relação com o falecido estava formalizada por meio de Declaração de União Estável firmada em cartório no ano de 2015 (Id nº 2469393), bem como, era apontada como companheira do de cujus em sua declaração do imposto de renda (Id nº 2469404), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira e dependente do seu ex-companheiro. De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência,

pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.
3 e 4. Omissis (4058113, 4058113, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-25)”

Logo, tenho que
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em verdade existe em relação à agravada, pois a verba pleiteada possui natureza alimentar, direito que visa a garantir a dignidade da pessoa humana.

Outrossim, em decorrência das razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a decisão proferida seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência e legislação existente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pela
IGEPREV,
conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/10/2021